Tribunal: TJES
Processo: 5002270-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-79.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUIZ VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Luiz Vicente da Silva, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de citação do executado. O ente municipal sustenta o cabimento da verba honorária com base no princípio da causalidade, por ter o pagamento ocorrido após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o executado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito fiscal é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação; e (ii) verificar se a existência de Termo de Confissão de Dívida com cláusula específica prevendo a inclusão dos honorários impede nova condenação judicial, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao devedor o dever de arcar com os honorários advocatícios.

4. Contudo, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, se os honorários advocatícios já foram incluídos em Termo de Confissão de Dívida celebrado administrativamente, com cláusula expressa quanto à sua exigibilidade e possibilidade de execução autônoma, é vedada nova fixação judicial dessa verba.

5. No caso concreto, o Termo de Confissão de Dívida celebrado entre o executado e o Município de Vitória prevê de forma destacada a inclusão de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito, com previsão expressa de sua exigibilidade em separado, o que torna indevida a duplicidade de cobrança por meio de nova condenação judicial.

6. A pretensão recursal esbarra no impedimento do bis in idem, pois a inclusão da verba honorária no acordo administrativo já constitui título executivo extrajudicial passível de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado atrai, em regra, a aplicação do princípio da causalidade, autorizando a condenação em honorários advocatícios.

2. Contudo, a existência de Termo de Confissão de Dívida com cláusula expressa prevendo a inclusão da verba honorária e sua execução autônoma impede nova fixação judicial de honorários, sob pena de bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
LUIZ VICENTE DA SILVA
, julgou exinto o processo, com resolução do mérito, deixando de condenar a parte
ex adversa
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, sustenta o Ente Municipal que a r. sentença contrariou o princípio da causalidade, uma vez que o débito fiscal foi quitado apenas após o ajuizamento da ação, sendo este o fato gerador da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais. Argumenta que o ajuizamento da execução foi legítimo, baseado em CDA regularmente constituída, e que a ausência de citação não impede a condenação do devedor, conforme orientação consolidada do STJ. Requer, assim, o provimento da apelação para que o executado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do ente municipal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5002270-79.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUIZ VICENTE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de de Apelação Cível interposta por
MUNICIPIO DE VITORIA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
LUIZ VICENTE DA SILVA
, julgou exinto o processo, com resolução do mérito, deixando de condenar a parte
ex adversa
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto a ausência de perfazimento da angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, sustenta o Ente Municipal que a r. sentença contrariou o princípio da causalidade, uma vez que o débito fiscal foi quitado apenas após o ajuizamento da ação, sendo este o fato gerador da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais. Argumenta que o ajuizamento da execução foi legítimo, baseado em CDA regularmente constituída, e que a ausência de citação não impede a condenação do devedor. Requer, assim, o provimento da apelação para que o executado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do ente municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito recursal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese de quitação do débito constante na CDA objeto da execução fiscal, ainda que não tenha ocorrido a triangularização da relação processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses em que, após o ajuizamento da execução fiscal, a parte executada realiza o pagamento extrajudicial do débito tributário, mesmo que tal pagamento se dê antes da citação. Isso porque tal conduta equivale ao reconhecimento da dívida e evidencia que foi o executado quem deu causa à instauração da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso provido.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ.

7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Não obstante, este Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência da Corte Superior, conforme pode ser observado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento do débito descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento extrajudicial do débito exequendo, ainda que realizado antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, impondo ao devedor a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal deve suportar os ônus decorrentes do processo, incluindo os honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento da obrigação tributária que levou à propositura da ação executiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação, não afasta a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha ocorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução e antes da citação do executado não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. (TJES - Apelação Cível nº. 5001108-49.2016.8.08.0024; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.04.2025)

No caso em tela, verifico que, embora a CDA tenha sido objeto de pagamento mediante parcelamento administrativo, conforme documentos constantes nos autos,
tal quitação restringiu-se ao montante principal do débito tributário
, não abrangendo os valores relativos aos honorários advocatícios (pág. 06 do anexo no ID n. 13031798).

Nessa hipótese, considerando que o pagamento posterior equivale ao reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impõe-se ao devedor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia, observa-se, a partir do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento constante no ID n. 13031798, que o acordo celebrado já contempla a inclusão dos honorários advocatícios, com expressa advertência de que o inadimplemento autoriza a sua cobrança por meio de execução autônoma, vejamos:

OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória - APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.

Como se extrai, a
verba honorária
foi inserida de forma destacada no ajuste,
sendo qualificada como “
título líquido, certo e exigível
”
, devendo ser quitada ou ter seu parcelamento iniciado juntamente com a primeira parcela do débito principal,
sob pena de execução em separado
.

Assim, verifica-se que o Ente Municipal já dispõe de título executivo extrajudicial apto a fundamentar a cobrança dos honorários, o que torna indevida a imposição de nova condenação nesta instância judicial, sob pena de configurar-se
bis in idem
.

Sobre a questão, a Corte Superior “
tem entendido que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios
, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal,
a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
.” (AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Dessa forma, tratando-se de hipótese em que os honorários advocatícios foram incluídos no próprio termo administrativo, com constituição de título exequível de forma autônoma, não há espaço para nova fixação judicial da verba, impondo-se a manutenção da sentença que, embora por fundamento diverso, afastou a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, reconhecendo a viabilidade de sua exigência por outra via.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento.
5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.
(TJES - Apelação Cível nº. 5000535-74.2017.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM.
RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba. 4.Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno do Município de Vitória improvido, por maioria de votos. Tese de julgamento: 6.
Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica.
7. Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. (TJES - Apelação Cível nº. 5001104-12.2016.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.03.2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.